Tribunal: TJMT
Processo: 0001817-97.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001817-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU UNIBANCO S/A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º I, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DE QUE O APELANTE FOI ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA – PRECEDENTES – PLEITO MINISTERIAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

Além do rompimento de obstáculo ter sido considerado pelo juízo de primeiro grau para qualificar o delito, não há como considerar a referida circunstância como causa de aumento de pena a incidir na terceira fase da dosimetria ante a ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001817-97.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0001817-97.2017.8.11.0042, que condenou
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 173208302).

Inconformados, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 173208305) e
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
(ID 173208303) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
pugnou, com fundamento nos art. 155 e art. 156 do Código de Processo Penal, pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da prática delitiva imputada em seu desfavor (ID 173208314).

Por sua vez, o
Parquet
pugnou pelo reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculos (ID 173208320).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 173208322 e ID 173208324).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações interpostas (ID 175032155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Marcos Rodrigo Braga Cunha
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 175032155 – pp. 07/09).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 12 de janeiro 2017, por volta das 02h10min, na instituição financeira Itaú Unibanco S/A, situada na avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1484, bairro Jardim Kenedy, nesta urbe, o denunciado MARCOS, mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (uma) CPU, marca HP, numeração patrimonial RI 05507702, pertencente ao referido banco
” (ID 175032155 – pp. 07/09).

Informou-se que, “
no dia e hora dos fatos, MARCOS ao passar em frente a instituição financeira alhures mencionada, e valendo-se de uma pedra “canga”, quebrou o vidro da porta dos fundos da agência e subtraiu a CPU, e posteriormente empreendeu fuga. Entrementes, os policiais militares foram acionados e em rondas pelas proximidades, lograram êxito em encontrar o implicado em poder da res furtiva, no jardim Leblon, nesta cidade, a uns três quilômetros do local da subtração, prendendo-o em flagrante delito e restituindo o objeto ao representante da agência (vide fls. 31). Ao ser inquirido pela autoridade policial às fls. 07/08, o denunciado CONFESSOU a autoria delitiva e relatou que trocaria o objeto subtraído por drogas
” (ID 175032155 – pp. 07/09).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 212.4.2017.229, notadamente nas declarações do PMMT
Cleyton Freire da Silva
(ID 173208257 – p. 16), PMMT
Rafael Leandro Prudêncio Mariano da Silva
(ID 173208257 – p. 18), no interrogatório do apelante
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
(ID 173208257 – pp. 20/21), na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2017.13286 (ID 173208257 – pp. 24/25), nas declarações de
Alexandre Rodrigues do Nascimento
(ID 173208257 – pp. 42/43) e no termo de reconhecimento de objeto (ID 173208257 – p. 44).

Segundo a narrativa do boletim de ocorrência nº 2017.13286 e as declarações dos policiais militares
Cleyton Freire da Silva
e
Rafael Leandro Prudêncio Mariano da Silva
, após receberem informações de que um indivíduo de camiseta de cor vermelha e bermuda teria quebrado a vidraça do Banco Itaú da Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá/MT, e subtraído um CPU, a guarnição se deslocou à referida agência e, constatando a veracidade das informações, passou a proceder diligências em busca do suspeito (ID 173208257 – p. 16, p. 18 e pp. 24/25).

Ao chegarem à Rua Nova Jd. Leblon, no bairro Jardim Leblon, os policiais militares localizaram um indivíduo com as mesmas características informadas e em posse de um CPU, motivo pelo qual procederam à sua abordagem e identificaram-no como sendo o apelante
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
, que confessou ter quebrado a vidraça do Banco Itaú, utilizando-se de uma pedra, e subtraído o referido objeto, a fim de trocá-lo por entorpecentes (ID 173208257 – p. 16, p. 18 e pp. 24/25).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
confessou a prática delitiva (ID 173208257 – pp. 20/21).

Ao ser ouvido na fase investigatória, o consultor de segurança do Banco Itaú, Sr.
Alexandre Rodrigues do Nascimento
, reconheceu o CPU, marca HP, de numeração de patrimônio RI 05507702, como sendo propriedade da referida instituição financeira (ID 173208257 – pp. 42/43 e p. 44).

O laudo pericial nº 2.05.2017.000458-01 constatou a ocorrência de arrombamento na agência bancária (ID 173208299). O banco Itaú apresentou imagens do circuito de monitoramento que mostrou o momento do delito (ID 173208285).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva das testemunhas
Cleyton Freire da Silva
,
Rafael Leandro Prudêncio Mariano da Silva
e
Alexandre Rodrigues do Nascimento
. Ante a sua não localização, decretou-se a revelia do apelante
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
.

Na audiência de instrução e julgamento, os “
policiais militares,
Cleyton Freire da Silva
e
Rafael Leandro Prudêncio Mariano da Silva
, declararam em Juízo que não se recordam com detalhes sobre os fatos ora apurados, tendo ressaltado se recordarem apenas do que foi registrado no Boletim de Ocorrências por eles lavrado
” (extrato da sentença – ID 173208301).

Por sua vez, a testemunha
Alexandre Rodrigues do Nascimento
, colaborador do Banco Itaú, “
relatou que tomou conhecimento do crime cometido na agência bancária através de um e-mail enviado pelo Centro de Monitoramento da instituição, motivo pelo qual foi até o batalhão de Polícia Militar responsável pela prisão em flagrante do denunciado, e lá, obteve o boletim de ocorrências. Prosseguiu narrando que, de posse do B.O., foi até a Delegacia de Polícia respectiva e entregou à Autoridade Policial as imagens das câmeras de segurança do banco, bem assim recolheu a res furtiva de volta. Ressaltou que a CPU subtraída tinha um número de registro de inventário interno do Banco. Acrescentou que, consoante se dessumiu das imagens, utilizando-se de uma pedra, o acusado quebrou a porta que dá acesso à parte interna da agência e assim conseguiu furtar a CPU
” (extrato da sentença – ID 173208301).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados, levando à insurgência das partes.

Tendo em vista a duplicidade de recursos e de teses suscitadas, passo à análise de cada um dos pleitos formulados em separado.

- Do recurso interposto em favor de Marcos Rodrigo Braga da Cunha – Pleito absolutório.

O apelante
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
pugnou por sua absolvição alegando, em síntese, que a condenação se deu com base exclusiva em elementos de prova produzidos no curso da fase investigatória, o que seria indevido. Menciona-se que na fase judicial nenhuma testemunha ocular confirmou que o apelante foi o responsável pela prática narrada na inicial, sublinhando que os policiais militares que atenderam à ocorrência sequer se lembraram dos fatos. Mencionou-se, inclusive, que a prisão do apelante se deu há quase 03 quilômetros de distância do local dos fatos.

Sem razão, entretanto.

Em primeiro lugar, a
res furtiva
foi encontrada em posse do apelante logo após a prática do crime, fato reconhecido nas próprias razões de apelação e confirmado, em
juízo
, pela testemunha
Alexandre Rodrigues do Nascimento
, que procedeu ao reconhecimento do objeto na delegacia de polícia.

Tal circunstância, além de devidamente confirmado sob o crivo do contraditório, em razão da ausência de justificativa plausível para a posse por parte do réu, autoriza a manutenção da sentença penal condenatória.

A este respeito: “
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0023185-02.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Igualmente: N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023 e N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022.

Tais elementos se somam àqueles produzidos na fase inquisitorial, onde o próprio apelante admitiu a prática delitiva (ID 173208257 – pp. 20/21), tendo admitido o crime para os policiais militares
Cleyton Freire da Silva
e
Rafael Leandro Prudêncio Mariano da Silva
(ID 173208257 – pp. 16 e 17).

Sendo assim, ao contrário do afirmado pelo apelante, a prova
judicial
não apenas confirmou a autoria delitiva, como também se somou aos elementos produzidos na fase inquisitorial, não havendo falar-se em possibilidade de absolvição.

Em suma, os elementos informativos colhidos na fase investigatória
foram confirmados em juízo
, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – pleito pelo reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Em suas razões o
Parquet
pugnou pelo reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo e pugnou por sua incidência na terceira fase da dosimetria da pena.

Neste sentido, alegou o órgão acusador: “
o juízo a quo deixou de aplicar a referida qualificadora, na terceira fase da dosimetria, que, como dito, está bem comprovada nos autos, através das provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, devendo o édito condenatório ser reformado, neste ponto
” (sic – ID 173208320).

O recurso não merece acolhimento.

Sem maiores delongas: o juízo de primeiro grau reconheceu a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, tanto que sublinhou que a condenação pela prática do crime se deu pelo reconhecimento de que sua conduta se amolda ao disposto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Não foi por outra razão que o juízo
a quo
considerou a pena de
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos
para a dosagem da reprimenda adequada ao caso.

Em suma, a destruição/rompimento de obstáculo foi devidamente considerado para qualificar o crime de furto.

Para além disso, se não tivesse sido considerada como qualificadora, a referida circunstância jamais poderia ser considerada como
causa de aumento a incidir na terceira fase por ausência de previsão legal
.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito ministerial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023